Tribunal: TJSP
Processo: 2335221-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VALORES E VEÍCULO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente e manteve a constrição sobre os demais valores, bem como a penhora do veículo indicado.
2. O agravante requer o desbloqueio dos valores,

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VALORES E VEÍCULO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente e manteve a constrição sobre os demais valores, bem como a penhora do veículo indicado.
2. O agravante requer o desbloqueio dos valores, alegando que todo valor que seja inferior a 40 salários mínimos se trata de crédito alimentar, além de alegar que o veículo se trata de instrumento de trabalho da esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o montante ainda bloqueado é utilizado pela parte agravante para seu sustento, e se o veículo indicado deve ser considerado como impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Conjunto probatório que não comprova que os valores bloqueados possuem caráter alimentar.
5. Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC. Manutenção da penhora em dinheiro.
6. Bem móvel utilizado como mero facilitador do agravante, e não como instrumento de trabalho indispensável.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso não provido. Decisão mantida